Tribunal: TJDFT
Processo: 0714272-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714272-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Suely de Fátima Lemos Mendes EIRELI - EPP Agravado: Via Varejo S/A D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela empresária individual Suely de Fátima Lemos Mendes EIRELI - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia-DF, nos autos do processo no 0705228-18.2020.8.07.0009, assim redigida: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, ajuizado por VIA VAREJO S/A contra SUELY DE FÁTIMA LEMOS MENDES EIRELI. Alega a autora que é inquilina da requerida, desde 2008, e que, depois de sucessivas renovações, atualmente paga o valor mensal de R$ 70.381,14, sempre honrando o pagamento em dia. Fala que em face da pandemia de Coronavírus, declarada pela OMS, no dia 20/03/2020, foi editado Decreto Legislativo reconhecendo calamidade pública com efeitos até dezembro de 2020, decreto esse seguido pelo governador do DF, que já declarou que, pelo menos até 11/05/2020, as atividades comerciais não essenciais continuarão fechadas. Tece considerações sobre suas perdas financeiras em razão do isolamento social e fechamento das suas lojas, requerendo, na sequência, a isenção do pagamento do aluguel, enquanto perdurarem as determinações de suspensão das atividades e restrição à circulação de pessoas advindas da pandemia COVID19 ou a redução a 10% do aluguel praticado ou a redução a valor que o Juízo entenda adequada. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Quanto aos fatos, juntou a autora o contrato firmado entre as partes, ID 62322400, e seus aditivos, que demonstram os valores contratuais praticados; a declaração da pandemia no ID 62322418; e o Decreto 10.282 de março de 2020 no ID 62322420, que definiu os serviços essenciais. Já em relação às consequências para a população e para o comércio, o autor fez juntar os Decretos do governador do DF, determinando a suspensão de atividades comerciais no DF e a circulação de pessoas, salvo para o exercício de atividades imprescindíveis, recomendação esta, aliás, diuturnamente repetida nos meios de comunicação pela OMS e Secretaria de Saúde dos estados e do DF, sendo certo que o comércio não essencial - caso da autora - esta fechado, sem data certa para retornar, já que no DF ainda não se alcançou o pico da doença, fato notório. E mais, sabido e repetido igualmente nos meios jornalísticos e televisivos que, quando houver retorno das atividades comerciais no DF, a normalidade da vida dos brasilienses, a exemplo das demais pessoas em outros países que já estão retomando as atividades comerciais, será feita paulatinamente, e somente quando o avanço da doença diminuir expressivamente. Diante de tais balizas, a revisão imediata do contrato de locação firmado entre as partes, para redução do valor do aluguel, a fim de manter hígida a saúde financeira de ambas as partes, locador e locatário, é medida que se impõe. Quanto ao direito aplicável, o art. 317 do Código Civil admite a correção judicial do valor da parcela do contrato, ante a evidente desproporção entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução. Não é possível, como quer a parte autora, porém, a simples suspensão dos pagamentos, porque o locador não pode, sozinho, arcar com os efeitos imprevisíveis da pandemia sobre o contrato, que é bilateral e comutativo, caso em que haveria enriquecimento indevido do autor em detrimento do réu. Assim, com base nos dados estatísticos apresentados pela autora; com fulcro no art. 317 do CPC e nos princípios contratuais modernos que devem estar presentes nas relações jurídicas, principalmente o princípio da boa-fé objetiva, probidade, lealdade e da cooperação, visando a justiça social e o equilíbrio contratual, sem deixar de lado as fronteiras da autonomia da vontade, hei por bem autorizar a redução do valor locativo em 50% do último valor vigente, por entender, ainda, que a redução pedida, a 10% do valor contratado, é percentual que não atende aos princípios acima elencados. Anoto, ainda, que não há possibilidade de irreversibilidade da medida, porquanto ao final poderá ser feita a compensação de valores, caso julgado improcedente o pedido. Já o mesmo não se pode dizer se não for imediatamente atendido o pedido de redução de aluguel, pois as consequências para a autora podem ser graves, até mesmo a rescisão prematura do pacto ou a falência da empresa autora, caracterizando-se o perigo da irreparabilidade do dano a aconselhar o deferimento da medida de urgência. Com fulcro em tais razões, DEFIRO, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para reduzir em 50% o valor do aluguel atual, totalizando R$ 35.415,57, valor que deverá ser pago nas respectivas datas de vencimento, mensalmente, da forma como pactuado em contrato. Intime-se a empresa autora para aditar a petição inicial nos moldes do CPC. Cite-se e intime-se, com prazo de resposta de 15 dias. Em suas razões recursais (Id. 16435727) sustenta a agravante, em breve síntese, ter celebrado contrato de locação de bem imóvel com a recorrida, na posição de locadora, para o funcionamento de estabelecimento empresarial cuja atividade consiste precipuamente na venda de bens móveis. Afirma que não discorda da necessidade de redução do valor dos alugueres mensais fixados no contrato em referência, tendo em vista as medidas de restrição impostas ao exercício da atividade empresarial pela recorrida, como decorrência da pandemia do novo coronavírus (SARS-Sov-2), mas pretende impugnar o critério de redução adotado pelo Juízo singular. Assim, argumenta que a recorrida obteve lucro no primeiro trimestre do ano corrente equivalente a R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), bem como que o aumento nas vendas por meio da rede mundial de computadores compensou parte das perdas causadas pela paralisação temporária do funcionamento da loja física instalada no bem imóvel em questão. Sustenta que a recorrida atingiu aproximadamente 70% (setenta por cento) da meta de vendas originalmente estipulada antes da declaração de pandemia mundial pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Portanto, conclui que a redução no valor do aluguel deve ser proporcional à redução do faturamento, razão pela qual a prestação em questão deve ser provisoriamente fixada em 70% (setenta por cento) do valor original contratado, ou seja, a redução deve ser limitada ao patamar de 30% (trinta por cento). Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que o valor do aluguel mensal a ser pago pela recorrida seja fixado no patamar de 70% (setenta por cento) da prestação fixada originariamente no contrato de locação celebrado entre as partes, com aplicação apenas aos meses de junho e julho do ano corrente, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. Sobreveio o despacho que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a recorrente regularizar o preparo recursal (Id. 16545390). A recorrente trouxe aos autos as guias de recolhimento referentes ao preparo recursal e os respectivos comprovantes de pagamento (Id. 16561356, Id. 16561357, Id. 16561358 e Id. 16563409). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do patamar adequado de redução do valor dos alugueres mensais a serem pagos pela recorrida como decorrência da pandemia do novo coronavírus (SARS-Cov-2). Inicialmente, convém ressaltar que a recorrente não se opõem, em abstrato, à ideia da redução dos valores mensais devidos pela recorrida. O objeto do recurso está restrito à discussão do grau de redução hipoteticamente mais adequado à situação. O Juízo singular determinou a redução fosse fixada no patamar de 50% (cinquenta por cento) do valor das prestações previstas no contrato de locação, de acordo com o critério assim definido: “Assim, com base nos dados estatísticos apresentados pela autora; com fulcro no art. 317 do CPC e nos princípios contratuais modernos que devem estar presentes nas relações jurídicas, principalmente o princípio da boa-fé objetiva, probidade, lealdade e da cooperação, visando a justiça social e o equilíbrio contratual, sem deixar de lado as fronteiras da autonomia da vontade, hei por bem autorizar a redução do valor locativo em 50% do último valor vigente, por entender, ainda, que a redução pedida, a 10% do valor contratado, é percentual que não atende aos princípios acima elencados.” De fato, a atividade empresarial de varejo, na atualidade, é exercida com inegável influência de aplicativos utilizados por meio da rede mundial de computadores, que permitem a celebração de negócios jurídicos sem que o adquirente tenha que comparecer fisicamente ao estabelecimento empresarial. Assim, é fato notório que a recorrida, uma das maiores redes de varejo do país, não precisou paralisar por completo o exercício das suas atividades empresariais, pois as vendas por meio da rede mundial de computadores continuam viáveis, como bem pontuou a recorrente. Diante desse contexto, a repactuação momentânea do valor dos alugueres deve ser avaliada de acordo com os parâmetros dos artigos 317 e 478, ambos do Código Civil, cujas disposições estabelecem a possibilidade de modificação equitativa das prestações das respectivas obrigações. O critério apresentado pela recorrente nas razões do presente recurso atende a critério de equidade, pois estabelece um vínculo de correspondência entre duas ordens de grandeza proporcionais em termos matemáticos. Basta observar que a causa de pedir da recorrida está lastreada na restrição imposta ao exercício da respectiva atividade empresarial que, em última análise, a impede, hipoteticamente, de alcançar os objetivos de lucro e faturamento previamente estipulados com lastro nas regulares condições de funcionamento sem qualquer restrição. Portanto, os alugueres devem ser reajustados na mesma proporção da redução do lucro ou do faturamento previamente esperado pela recorrida, aproximadamente em 30% (trinta por cento) do volume de faturamente anterior, de acordo com os elementos probatórios fornecidos pela recorrente. Por essa razão, o requisito da verossimilhança das alegações articuladas pela ora agravante está preenchido. Convém ressalvar apenas o fato de que a redução não pode ser restringida no tempo de modo apriorístico, tendo em vista que, lamentavelmente, para todas as partes envolvidas, o tempo de duração do estado de calamidade pública é incerto. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção da prestação nos moldes fixados pelo Juízo singular resultará em dano econômico à recorrente. Feitas essas considerações, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar que o valor dos alugueres mensais a serem pagos pela recorrida deve corresponder ao montante correspondente a 70% (setenta por cento) da cifra fixada originariamente no contrato de locação celebrado entre as partes, ao menos até o julgamento definitivo do presente recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 4 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator